Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAÇADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E COLECIONADOR (CAC). TRANSPORTE EM DESACORDO COM A NORMA REGULAMENTAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo de uso permitido com 12 munições, fora dos limites da autorização legal conferida aos CACs. O réu, embora regularmente registrado, foi flagrado em via pública com o armamento, alegando circunstância emergencial para justificar o desvio da rota habitual entre sua residência e o clube de tiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do acusado, CAC regularmente autorizado, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo ao transportar o armamento fora da rota autorizada; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando a reincidência e o quantum da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do delito do art. 14 da Lei no 10.826/2003 prescinde da demonstração de dolo específico, sendo suficiente o porte ou transporte da arma de fogo de uso permitido sem autorização ou em desacordo com norma regulamentar.
4. A autorização legal concedida aos CACs para o transporte de arma de fogo exige observância rigorosa dos requisitos normativos, incluindo o trajeto previamente autorizado, não sendo admissível desvio de rota, mormente porque não comprovada situação emergencial humanitária.
5. A inexistência de comprovação documental de que o apelante estivesse em deslocamento direto ao clube de tiro e a ausência de autorização para a rota percorrida infirmam a alegação de atipicidade da conduta.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade e a suficiência dos depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, como meio probatório idôneo à condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.
7. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, por se tratarem de delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública.
8. Em razão da reincidência do réu e à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, é adequado o regime inicial semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 o transporte de arma de fogo de uso permitido por CAC em desacordo com a autorização legal, ainda que a arma esteja desmuniciada e acondicionada separadamente das munições.
2. O porte de arma concedido a CAC autoriza apenas o transporte entre a residência e o local de prática autorizada. Fora desse trajeto, configura-se o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).
3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, conforme art. 33 do Código Penal e Súmula 269 do STJ.